Tribunal: STF
Processo: AI 625278
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ELEITORAL. TRASLADO DE PEÇAS.
1.      A jurisprudência
   deste Tribunal é firme no sentido de que "[i]mpõe-se à parte
   agravante, na hipótese de não-admissão de recurso extraordinário
   interposto em processo eleitoral, atender, na formação do
   traslado, não só ao que dispõe, em caráter irredutível, o Código
   Eleitoral (art. 282, c/c o art. 279, § 2º), mas, também, ao que
   estabelece o Código de Processo Civil (art. 544, § 2º), sem
   prejuízo da observância, na composição do traslado, das
   exigências fundadas no magistério jurisprudencial firmado pelo
   Supremo Tribunal Federal". Precedentes.
2.      Embargos de
   declaração rejeitados.